Tribunal: STF
Processo: ARE 1488376
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade, em concurso material com o crime de corrupção de menores - Recursos defensivos requerendo, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação na análise das teses defensivas, e nulidade por inépcia da denúncia, e no mérito, absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da arma de fogo por ausência de prova pericial, a fixação de regime diverso do fechado para o início de cumprimento da pena imposta, aplicando-se o instituto da detração penal, não aplicação de danos causados pelo crime e o direito de recorrer em liberdade - Matérias preliminares afastadas - R. sentença fundamentou de acordo com as provas produzidas as condenações dos réus, de modo que não deve ser anulada - Denúncia descreveu de maneira correta a prática delitiva, pelo que as condutas dos apelantes estão nela inserida, tanto que culminaram nas suas condenações - Mérito - Provas francamente incriminadoras consubstanciadas nas declarações das vítimas, corroboradas pelos seguros e incriminadores depoimentos da testemunha de acusação e dos policiais militares - Negativas dos réus isoladas nos autos - Qualificadora do emprego de arma de fogo comprovada nos autos Irrelevância da não apreensão da arma de fogo - Declarações das vítimas confirmam a sua utilização na prática do crime - Qualificadora do concurso de agentes bem configurada - Réus agiram com unidade de desígnios e mútua cooperação no cometimento dos crimes - Qualificadora da restrição de liberdade comprovada nos autos - Vítimas mantidas na cozinha e observadas por um dos réus para a prática delitiva - Crime de corrupção de menores comprovado nos autos - Participação de adolescente - Crime formal que independe da efetiva corrupção do menor - Inteligência da Súmula 500, do STJ - Penas - Crime de roubo - Pena-base dos réus fixadas no mínimo legal - Réus Tiago, Leandro e Douglas - Reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena - Inteligência da Súmula 231, do STJ - Exasperação em 1/3 (um terço) da pena pelo reconhecimento das qualificadoras do concurso de agentes e da restrição e liberdade - Exasperação em 2/3 (dois terços) da pena pelo reconhecimento da qualificadora do emprego de arma de fogo, mantidas - Crime de corrupção de menores - Pena-base dos réus fixadas no mínimo legal - Réus Tiago, Leandro e Douglas - Reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena - Inteligência da Súmula 231, do STJ - Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena - Aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade, e corrupção de menores bem reconhecido, haja vista que os réus com uma única ação ofendeu dois bens jurídicos tutelados pela legislação penal - Reconhecimento do concurso material benéfico, mantida a soma das penas dos crimes - Regime inicial fechado mantido - Competência para se discutir à respeito da detração penal é do juízo das execuções - Ausência de aplicação de indenização mínima na r. sentença recorrida Impossibilidade de recorrerem em liberdade - Réus segregados preventivamente no decorrer da instrução criminal, devendo assim permanecerem, ante a ausência de modificação dos requisitos legais - Parcial provimento aos recursos” (fls. 2-4, e-doc. 438).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “as provas produzidas nos autos não são suficientes para condenar o acusado Marcos pelo delito de roubo e corrupção de menores, visto não há uma única prova que demonstre a certeza necessária para a condenação do acusado por qualquer crime que seja” (fl. 6, e-doc. 445). 



    Sustenta que “o roubo se deu mediante uso de simulacro e não de arma de fogo, a qual embora seja suficiente para configurar o delito de roubo, não o é para a incidência da causa de aumento” (fl. 21, e-doc. 445).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 467).



    O agravante afirma que “toda a matéria constitucional foi amplamente combatida e ventilada no presente processo, não sendo o caso de aplicação da Sumula 282, do STF. Da mesma forma, não há que se falar em mera revisão de provas, pois conforme se verifica na redação do v. acordão e da r. sentença, a prova inconteste alegada é fraca, baseando-se em filmagem de local diverso, o que não deve ser admitido no direito constitucional pátrio” (fl. 3, e-doc. 474).



    Pede “provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, determinando-se o prosseguimento do recurso até o julgamento final, o qual também deverá ser julgado procedente, para reformar o v. acordão e absolver o recorrente Marcos Alberto de Souza Junior” (fl. 16, e-doc. 474).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. SUPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.331.514-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    6. A comprovação dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. São exemplos:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de roubo e extorsão. Autoria e materialidade. Reconhecimento fotográfico. Existência de outros elementos de prova. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.462.154-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157, § 3º, PARTE FINAL, E 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.023 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Roubo majorado. Art. 157, § 2º, inciso II, do do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.363.894 -AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.385.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora